Tribunal: TJMT
Processo: 1068396-60.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1068396-60.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[STEPHANIE PRISCILLA NERI DOS SANTOS - CPF: 065.454.731-90 (RECORRENTE), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL ATUAL DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 03.536.667/0001-00 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1068396-60.2022.8.11.0001

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): STEPHANIE PRISCILLA NERI DOS SANTOS

Recorrido (s): SOCIEDADE EDUCACIONAL ATUAL DA AMAZONIA LTDA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 10/07/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ENCERRAMENTO DO CURSO – NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO

Com o encerramento antecipado do curso, restou demonstrado de forma clara a falha na prestação do serviço pela instituição de ensino, devendo ser reformada a sentença para fixar a indenização pretendida, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente os pedidos iniciais.

Nas razões recursais, a parte Reclamante sustenta a necessidade de reforma da sentença para fixar a condenação por dano moral.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que o recurso merece parcial acolhimento.

Alega a Recorrente que no início de 2019 firmou contrato com a Recorrente para cursar Ciências Contábeis, na modalidade presencial.

Ocorre que em janeiro de 2021 a empresa encerrou as atividades.

Dessa forma, a Recorrente necessitaria trocar de instituição, aumentando o tempo para conclusão dos seus estudos, gerando frustração quanto ao termino do curso superior.

No entanto, aduziu que os valores das mensalidades praticados por outras instituições de ensino superior estão fora do parâmetro que o Recorrido praticava com a Recorrente, o que inviabiliza até o momento o ingresso em outra instituição.

Em defesa, argumenta a Recorrida que possui autonomia e que a possibilidade de fechamento é prevista em contrato.

Dessa forma, mesmo que a empresa tenha agido dentro da autonomia que lhe é permitida, das suas ações decorreu abalo moral ao consumidor, com a frustração da não conclusão do curso no prazo previsto.

Portanto, restou demonstrado de forma clara a falha na prestação do serviço pela instituição de ensino, devendo ser reformada a sentença.

Nesse mesmo sentido já decidi nos feitos n° 1025816-15.2022.8.11.0001 e 1025820-52.2022.8.11.0001.

Assim, entendo que o
quantum
indenizatório deve ser fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como, por ser este o entendimento assentado por esta E. Turma Recursal Única em casos semelhantes.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para fixar a condenação fixada no patamar de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenara a Recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023